Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707693-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANNIE KETTLY NEVES PEDROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., contra a decisão proferida nos autos n.o 0702543-17.2024.8.07.0003, na qual foi deferida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela autora, para “determinar que as empresas de plano/seguro saúde requeridas disponibilizem consulta de médico otorrinolaringologista com a maior brevidade possível e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação, sob pena de bloqueio forçado de valores”. Em apertada síntese, a agravante sustenta que a agravada se encontra em período de carência contratual, sendo esta uma das causas restritivas do contrato de prestação de serviço médico hospitalares. Acrescenta que não houve recusa de atendimento, visto que a consulta para a especialidade indicada estava agendada para o dia 19/02/2024, não tendo ainda a autora comprovado a suposta dificuldade no agendamento ou localização de prestador credenciado para atendimento de otorrinolaringologista na rede. Defende, ainda, que a suposta falha na prestação do serviço, no caso, não foi da recorrente, mas sim do Hospital Brasília - Águas Claras (ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S.A.), que não dispunha de data mais cedo para a consulta requerida. Enfatiza que a recorrente não presta agendamento de consultas hospitalares, mas apenas reembolsa despesas médico hospitalares cobertas pelas apólices contratadas. Por fim, alega que a Resolução no. 259 da ANS é clara ao determinar que o reembolso só será devido quando não houver profissional credenciado na região do domicílio do segurado, o que não é o caso dos autos. Portanto, “mesmo havendo prestador credenciado apto a atender a agravada, esta ainda opte por prestador não credenciado, deverá ser respeitado os limites contratuais de reembolso”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para “obstar o curso da ação até o julgamento de mérito do recurso”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 56301060). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. De pronto, cabe ressaltar que a liminar foi deferida em parte, apenas para “determinar que as empresas de plano/seguro saúde requeridas disponibilizem consulta de médico otorrinolaringologista com a maior brevidade possível e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação, sob pena de bloqueio forçado de valores”. Não houve deferimento de medida no sentido de que as requeridas arcassem com as despesas de eventuais consultas realizadas pela autora fora da rede credenciada. Dito isso, passo a análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade da cobertura pleiteada pela agravada, a qual foi solicitada por profissional de saúde. Isso porque, segundo dispõe o art. 35-C, incisos I e II, da Lei n.o 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e, os de emergência, como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em exame, consta do relatório médico que a urgência decorre do quadro apresentado pela autora, que já foi medicada por diversas vezes, mas não apresenta melhora (ID 184859123 de origem). Portanto, não vislumbro, de plano, a alegada ausência de cobertura, sobretudo em razão da urgência indicada. Cumpre registrar que a autora sustenta na inicial que desde o dia 15/01/2024 vem apresentando fortes dores corporais e de garganta, que a levaram a procurar ajuda na emergência médica, por diversas vezes, contudo, como seu quadro não apresentava melhoras, em 25/01/2024, o médico responsável pelo seu atendimento disse que ela deveria procurar um profissional especialista (otorrinolaringologista), salientando a urgência do seu caso. Informa ter ligado em diversas clínicas da rede credenciada, contudo só conseguiu marcar a referida consulta no Hospital Brasília - Águas Claras, para o dia 19/02/2024, tendo, por isso, ingressado com a obrigação de fazer na origem. A urgência informada autoriza o deferimento da liminar vindicada, na medida em que não se mostra plausível, pelo menos nesse momento processual, a sua revogação sob a assertiva de que havia uma consulta agendada para 19/02/2024, quase um mês depois, quando a autora apresenta dores constantes desde 15/01/2024. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio da consulta solicitada pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de modo que não há motivo para sustar a eficácia da decisão impugnada. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va